Tribunal: TJMT
Processo: 1008463-48.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008463-48.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAILLA MATOS ARAUJO - CPF: 059.992.831-08 (APELANTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE REPACTUAR DÍVIDAS PARA ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL – ÚNICO CREDOR QUE NÃO DESCARACTERIZA O SUPERENDIVIDAMENTO – INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A pretensão de repactuar dívida para assegurar o mínimo existencial é cabível, nos termos da Lei no 14.181/2021, e a existência de um único credor não descaracteriza o superendividamento, logo, resta evidenciado o interesse processual da requerente, e, por consequência, a anulação da sentença para o devido prosseguimento do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008463-48.2022.8.11.0037

APELANTE:

RAILLA MATOS ARAÚJO

APELADA:

UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAILLA MATOS ARAÚJO
contra sentença proferida pelo MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no
1008463-48.2022.8.11.0037,
ajuizada em face da
UNIC EDUCACIONAL LTDA
,

que
declarou a ausência de interesse processual da requerente, pela inadequação da via eleita, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 330, III c/c 485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformada, a requerente defende em suas razões que pleiteia a repactuação de sua dívida garantindo-lhe o mínimo existencial, tendo juntado provas documentais para tanto.

Assevera que no ato do recebimento da ação a MMa Juíza intimou a parte autora a fim de se manifestar quanto a necessidade de múltiplos credores para o processamento da presente ação, contudo, a parte não manifestou e a togada singular extinguiu o processo.

Defende que a sentença merece reforma, pois a legislação consumerista não traz a obrigatoriedade de múltiplos credores para a propositura da presente ação, sobretudo porque a lei do superendividamento trouxe a possibilidade de proporcionar ao consumidor a sua sobrevivência com o mínimo existencial.

Argumenta que a repactuação das dívidas, seja de forma conciliada, seja por meio de plano judicial compulsório elaborado a partir da revisão e integração dos contratos, é muito importante para o consumidor superendividado de boa-fé, pois permite o pagamento das dívidas e, ao mesmo tempo, garante um mínimo existencial, para que o consumidor não passe necessidades e possa viver dignamente neste período de “acerto de contas”.

Diz que não é requisito legal que se tenha múltiplos credores, bastando que o consumidor tenha uma situação que, em razão de sua insuficiência de renda, lhe impeça de promover o pagamento sem o comprometimento do mínimo existencial.

Afiança que, no caso, em razão do valor do salário da parte autora, não conseguirá jamais, sem a ajuda do presente instituto, realizar o adimplemento da obrigação, isso porque os juros só aumentam e seu salário não é suficiente, podendo, inclusive, comprometer o mínimo existencial para mantença de sua família.

Complementa que com a garantia da repactuação de dívidas por meio de processo judicial assegura a realização da dignidade da pessoa humana, através do respeito ao mínimo existencial, e viabiliza a tutela do direito fundamental à defesa do consumidor e do direito básico ao tratamento do superendividamento, tão caros ao sujeito consumidor.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para, reformando a sentença singular, seja a ação recebida e determinada o seu processamento em seus ulteriores termos, visto que preenche os requisitos, na forma do art. 104-A do CDC (Id. 162830280).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a violação do Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pede pelo desprovimento do recurso, bem como requer a condenação do recorrente aos ônus sucumbenciais (Id. 162830283).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme id. 163468173.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Adentrando a celeuma, infere-se que
RAILLA MATOS ARAÚJO
ajuizou a presente ação de repactuação de dívidas em desfavor da
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, fundamentada nas disposições da Lei no. 14.181/2021, alegando, em síntese, que

encontra-se em superendividamento, e que não dispõe de recursos suficientes para pagar a dívida, sem que isso implique privar a sua própria sobrevivência.

Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, a parte autora foi intimada para manifestar-se sobre a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento, haja vista a ausência de pluralidade de credores (Id. 162830276), contudo, a mesma sustentou não haver exigência legal da existência de múltiplos credores para o processamento do pedido de repactuação de dívidas (Id. 162830277).

Sobreveio, então, a sentença ora impugnada, que extinguiu o feito em razão da ausência de interesse processual em face da inadequação da via eleita, a qual, para evitar tautologia, transcrevo a parte que interessa:

“(...)

Desse modo, a lei do superendividamento destina-se àqueles devedores que comprometeram sua renda com dívidas impagáveis, colocando em risco seu mínimo existencial, se fazendo instrumento jurídico adequado para que eles possam ser reinseridos no mercado de consumo, superando a inadimplência e o estigma social que é a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito.

No caso concreto, a parte autora pretende, com base na prerrogativa do superendividamento, a renegociação seletiva de tão somente uma obrigação, em face de credor certo e determinado, na expectativa de impor a ele, exclusivamente, o ônus para sua sobrevivência financeira.

É evidente, sem o menor esforço interpretativo, que essa não é a ação adequada, razão pela qual a pretensão formulada – de repactuação de dívida certa e específica com base no art. 54-A, do CDC – carece de interesse processual.

(...)

A seletividade da escolha, aliás, foi evidenciada no relato exordial, em que a autora afirma que “possui essa única dívida desde o ano de 2018”.

Ou seja, a noção de dificuldade de pagamento não deriva de sua conjuntura financeira global, mas da eleição de uma única obrigação, dentro do seu orçamento doméstico, para sobre ela recair a dificuldade.

Isso posto, declaro a ausência de interesse processual, pela inadequação da via eleita, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 330, III c/c 485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil
” (Id. 162830278)

Inconformada com o desfecho prematuro, a requerente interpõe o presente apelo, em que defende que a Lei no. 14.181/21 não exige que tenha múltiplos credores, basta que o consumidor tenha uma situação que, em razão de sua insuficiência de renda, lhe impeça de promover o pagamento sem o comprometimento do mínimo existencial.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo a análise das razões recursais.

Cinge-se a controvérsia quanto ao interesse processual da autora em iniciar o procedimento previsto no art.
104-A
do
Código de Defesa do Consumidor
, incluído pela Lei de Superendividamento, para
repactuação
das
dívidas
elencadas na exordial.

Com o advento da Lei no.
14.181
/2021, foram incluídos dispositivos no ordenamento jurídico, em especial no
Código de Defesa do Consumidor
, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Nos exatos termos do art.
54-A
,
§ 1o
, do
CDC
, entende-se por superendividamento “
a
impossibilidade manifesta
de o consumidor pessoa natural,
de boa-fé
,
pagar a totalidade de suas
dívidas
de consumo
, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação
”.

Nesse viés, consoante disposto no art.
104-A
e seguintes do
CDC
, há possibilidade de instauração de processo de
repactuação
de
dívidas
a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, com realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os
credores
, para apresentação de plano de pagamento,
in verbis
:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de
repactuação
de
dívidas
, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os
credores
de
dívidas
previstas no art.
54-A
deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no
14.181
, de 2021).”

Desse modo, ao consumidor superendividado de boa-fé impõe-se o dever de cooperação para auxiliá-lo a superar o estado de ruína pessoal, assegurando o mínimo existencial a partir da instauração de processo de
repactuação
de
dívidas
, a fim viabilizar a sua finalidade com o pagamento, bem como para que o consumidor possa ser reinserido no mercado de consumo (art.
6o
, incisos
XI
e
XII
, do
CDC
).

À vista disso, observa-se que o interesse processual se configura com a impossibilidade de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas
dívidas
de consumo, valendo-se do novo procedimento inserido no art.
104-A
do
CDC
para que possa renegociá-las, e ser reinserido no mercado de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

No caso dos autos, depreende-se que a autora pretende a repactuação da dívida que contraiu com a requerida (
UNIC EDUCACIONAL LTDA
),

uma vez que a credora

propôs condições de pagamento que para a autora são impossíveis, exigindo entrada de R$1.000,00 (mil reais), além de parcelas de R$1.593,07 (mil, quinhentos e noventa e três reais e sete centavos), conforme documento anexo à exordial.

Por sua vez, constata-se que a requerente/apelante possui rendimento líquido mensal no importe de
R$2.241,58
(dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos), conforme holerite anexado o Id.
162830256, e as dívidas
por ela contraídas correspondem a aproximadamente
R$
18.446,04
(dezoito mil, quatrocentos e quarenta e seus reais e quatro centavos)
, restando configurado, em um juízo mínimo de probabilidade dos fatos e dos documentos acostados, o superendividamento da consumidora a ensejar o interesse processual, diante do comprometimento do seu mínimo existencial.

Outrossim, em que pese o entendimento do juízo
a quo
no sentido de que houve
seletividade
da escolha de
repactuação
das
dívidas
perante único credor, não sendo a opção legal do art.
104-A
do
CDC
, comungo de entendimento diverso, na medida em que, sendo a instituição de ensino ré, em princípio, única credora da autora, tal circunstância não possui o condão de desconstituir o interesse processual da mesma em repactuar
dívida
que comprometem o mínimo existencial, que no caso concreto é latente.

A propósito, em situação idêntica, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, FINANCIAMENTO, CARTÃO DE CRÉDITO COMBINADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
APELO DO AUTOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DEFERIMENTO EM MOMENTO ANTERIOR. BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS ÀS INSTÂNCIAS.
DEFESA PELO INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS DOS ARTIGOS 54-A, § 1o E 104-A, AMBOS DO CDC, PREENCHIDOS. PRETENSÃO DE REPACTUAR DÍVIDAS PARA ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. ÚNICO CREDOR QUE NÃO DESCARACTERIZA O SUPERENDIVIDAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO.
SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDA
” (TJ-PR 00207021420228160021 Cascavel, Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 19/05/2023, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2023)

Portanto, resta configurado o interesse processual da autora para a
ação
de
repactuação
de
dívidas
e, por consequência, a
sentença
deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito, com designação de audiência de conciliação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023